Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DA CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento do presente caso, inclusive deixou bem claro que não há que se falar em homologação do acordo extrajudicial, tendo em vista não ter havido o formal recebimento da inicial e tampouco a citação válida da parte ré.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.